Tribunal: TJMT
Processo: 1013335-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013335-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Seguro, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO - CPF: 034.784.721-80 (ADVOGADO), DAVID TORRES VILAR - CPF: 830.541.891-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO, RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA” - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS INSUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, nos termos do inciso LXXIV do artigo 5.o da Constituição Federal.

2. Nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

3. Como não restou comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais,

imperiosa a manutenção da sentença e o consequente indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

4. Decisão mantida.

5. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DAVID TORRES VILAR
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que nos autos da “Ação de Rescisão Contratual combinada com Inexistência de Obrigação de Pagamento, Restituição de Quantias Pagas e Tutela Antecipada” n.o
1001301-33.2024.8.11.0004
, proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de benefício da gratuidade da justiça ao autor.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão pugnando seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracterizaria cerceamento do direito de defesa.

Diante do exposto, pugna pelo deferimento da tutela recursal pleiteada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada requerida bem como, ao final, seja provido o recurso interposto.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, considerando que a parte autora e ora agravante não faz jus à gratuidade de justiça requerida, foi o pleito vindicado indeferido; deixando claro a imprescindibilidade de juntada de novos documentos, necessários a permitir a análise adequada de seu pleito.

Ato contínuo, a parte agravante efetuou o pagamento referente ao preparo deste recurso, conforme certificação anexa (id. 216285698).

A parte agravada, ao contrarrazoar o recurso interposto, defende que a parte adversa goza de condições financeiras para arcar com as custas do processo, notadamente por servidor público municipal e auferir rendimento mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) bem como ser proprietário de 6 (seis) imóveis, com valores superiores a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), e de 3 (três) veículos; tendo ainda participação em 50% (cinquenta por cento) na firma Clínica Odontológica Homero Ltda.

Diante do exposto, pugna a instituição bancária seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por David Torres Vilar contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que nos autos da “Ação de Rescisão Contratual combinada com Inexistência de Obrigação de Pagamento, Restituição de Quantias Pagas e Tutela Antecipada” n.o 1001301-33.2024.8.11.0004, proposta em desfavor de Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de benefício da gratuidade da justiça ao autor.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada a incapacidade financeira momentânea desta.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela ausência dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida.

Oportuno enfatizar que a decisão prolatada deixou clara a imprescindibilidade de juntada de novos documentos, necessários a permitir a análise adequada do indicado pelo agravante.

Contudo, apesar de ser advertido, deixou o agravante de juntar documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência financeira.

Ao caso, cumpre esclarecer que nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO
-
HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS
-
DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador. II - Sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira do agravante de quitar as custas. (TJMT - N.U 1028388-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 03/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
-
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA
-
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDO
- RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido. (TJMT - N.U 1023431-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Portanto, como não restou comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024